Tribunal: STM
Processo: 7000697-11.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000697-11.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a
Sentença condenatória imposta ao ex-Sd Ex LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA, pela
prática, em concurso formal, dos crimes tipificados nos arts. 241 e 279, ambos do
CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/03/2021 10:07:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b90b3d13
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000697-11.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO DE USO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. EMPREGO DE ESTRATAGEMAS.
ATOS PREPARATÓRIOS. OBJETIVO TRAÇADO. APREENSÃO DO VEÍCULO. LOGRADOURO
PÚBLICO. FURTO DE USO CONSUMADO. DELITOS CONFIGURADOS. APELO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A saída desautorizada com viatura do quartel para mero "passeio" do condutor,
sem o ânimo de assenhoramento definitivo do bem, condiz com as elementares do crime
de furto de uso. A impossibilidade de restituição do veículo à OM, diante de sua
circunstancial apreensão, mediante a intervenção de policiais militares, por violações à lei
de trânsito, não afasta a tipicidade do crime militar.
2. A comprovação da embriaguez ao volante necessita do auxílio de meios eficazes
de aferição. Essa avaliação pode compreender o exame clínico, além de outros
instrumentos legítimos empregados em caráter oficial. Nesse contexto, na avaliação do
grau de alcoolemia, o denominado "teste do bafômetro" mostra-se eficiente. A embriaguez
voluntária não elide a conduta criminosa, conforme a Teoria da "actio libera in causa" (a
ação livre na sua causa). O art. 49 do CPM prevê a inimputabilidade do agente apenas nas
circunstâncias em que estiver comprovada a embriaguez completa proveniente de caso
fortuito ou de força maior, condicionada à inteira incapacidade de compreensão do caráter
ilícito do fato ou de determinação de acordo com esse entendimento. Se a conduta não
refletir essa excepcionalidade, a imputabilidade penal prevalece.
3. A premeditação das condutas ilícitas, empreendidas de maneira isolada ou em
concurso, evidencia o dolo do agente. Assim, os atos preparatórios, em regra, revelam a
intenção do infrator, em especial quando se mantém focado em seus objetivos ilícitos.
4. Não provimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença condenatória.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao
Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória imposta ao ex-Sd Ex LUIS FERNANDO
SILVA PEREIRA, pela prática, em concurso formal, dos crimes tipificados nos arts. 241 e 279, ambos do CPM,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 11 de março de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/03/2021 10:07:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b90b3d13

RELATOR: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor do ex-Sd Ex LUIS
FERNANDO SILVA PEREIRA, objetivando a reforma da Sentença exarada pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (CPJ Ex) da 2ª Auditoria da 11ª CJM, a qual o condenou à pena unificada de 3 (três)
meses e 11 (onze) dias de detenção, pela prática dos crimes, em concurso formal, de Furto de uso (art. 241
do CPM) e de Embriaguez ao volante (art. 279 do CPM), na forma dos arts. 79 e 81, § 1º, todos do CPM.
Outrossim, foi concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime aberto, "ex vi" do
art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, para o eventual cumprimento da sanção, e assegurado o direito de
apelar em liberdade.
A prática ilícita atribuída ao então Sd SILVA PEREIRA ensejou a sua apreensão por Guarnição da
Polícia Militar/DF, por volta das 22h30 de 26.10.2018. A lavratura de Auto de Prisão em Flagrante ocorreu na
38ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Na Ocorrência Policial foi apresentada a seguinte narrativa pelo
condutor do flagrante (Processo relacionado: IPM 7000177-46.2019.7.11.0011, Evento 1, Doc. 2, fls. 2/3):
"(...) pessoas do povo os informaram sobre o fato de uma viatura do Exército Brasileiro,
placa JJE-4997, Mitsubishi 1200, estar, sob chuva intensa, ziguezagueando na pista de
rolamento; QUE ato contínuo, realizaram a abordagem à viatura; QUE após questionarem o
condutor, um militar da Força, o soldado LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA, devidamente
fardado, se este havia, porventura, ingerido bebidas alcoólicas, este respondeu
afirmativamente; QUE o mesmo aceitou realizar o teste do bafômetro, constando do teste a
0,82 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, consoante a amostra nº 01014, acostada aos
autos, quantidade bem superior ao limite máximo permitido por Lei; QUE deram voz de prisão
ao militar embriagado, acionando, também, imediatamente, a Unidade do Exército
responsável por este. (...)".
O militar flagranteado foi recolhido às instalações do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. Ao
final da realização da Audiência de Custódia, em 27.10.2018, houve a concessão de liberdade provisória e a
incontinenti liberação do preso (Processo relacionado: IPM 7000177-46.2019.7.11.0011, Evento 1, Doc. 2, fls.
8; 14 e 37/38).
Posteriormente, acolhendo a manifestação do Ministério Público/DF, foi operada a declinação de
competência para o processo e o julgamento do feito, em favor da Justiça Militar da União, conforme
Decisão, de 5.12.2018, da lavra do Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal de Águas Claras/DF. Assim, os
autos aportaram na 2ª Auditoria da 11ª CJM, sendo convertidos no IPM nº 7000177-46.2019.7.11.0011
(Processo relacionado: IPM nº 7000177-46.2019.7.11.0011, Evento 1, Doc. 2, fls. 40/41, 48; Evento 9, Doc. 2;
e Evento 10).
Não obstante, o Comandante do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (1º RCG), Organização Militar
sediada nesta Capital Federal, mediante a Portaria nº 003-IPM, de 4.6.2019, atendendo determinação
judicial, formalizou a instauração do IPM para ensejar a apuração dos fatos e proceder às diligências
requeridas pelo Órgão Ministerial. As providências adotadas restaram sedimentadas no correspondente
Relatório da lavra do Encarregado do IPM (Processo relacionado: IPM nº 7000177-46.2019.7.11.0011, Evento
7, Doc. 2; Evento 16; e Evento 18).
A Denúncia, oferecida em 10.1.2020, estruturada como aditamento, apresentou os fatos com a
seguinte narrativa (Processo relacionado: APM nº 7000023-91.2020.7.11.0011, Evento 1, Doc. 2):
"(...) No dia 26 de outubro de 2018, antes da 21h15min, o denunciado ingeriu bebida
alcoólica dentro do quartel 1º RCG, em Brasília/DF. Ato contínuo, por volta das 21h15min, o
denunciado, que desempenhava a função de mecânico de viatura do pelotão de manutenção
daquela OM, livre e conscientemente subtraiu, para uso momentâneo, a viatura do Exército
Brasileiro Mitsubishi L-200, placa JJE-4997/DF, e, embriagado, mas com vontade livre e
consciente, dirigiu-a em via pública.
Consta do incluso IPM que o ora denunciado havia cumprido expediente na data dos
fatos, de 08h às 16h30min. E, durante o expediente, recebeu ordens do Sgt. Thales Henrique
para que guardasse a referida viatura, vez que não estava prevista a sua saída da OM

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/03/2021 10:07:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b90b3d13
naquele dia. O denunciado então, após estacioná-la na garagem, sorrateiramente,
permaneceu com a chave do carro a fim de subtraí-lo horas mais tarde. Por volta das 21h, o
Sd. SILVA PEREIRA, ainda fardado, valendo-se de falha da fiscalização das sentinelas,
conseguiu subtrair o veículo.
Os fatos só foram descobertos quando populares informaram à Polícia Militar que uma
viatura do Exército Brasileiro estava ziguezagueando, sob chuva intensa, na pista de
rolamento. Após ser abordado por Policiais Militares e questionado sobre se havia ingerido
bebida alcóolica, o denunciado respondeu afirmativamente e aceitou fazer o teste do
bafômetro. Foi constatado que o denunciado apresentava 0.82 miligrama de álcool por litro
de ar alveolar, quantidade bem superior ao permitido em lei. Foi então dada ordem de prisão
a LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA e acionada a unidade do Exército pertinente. Ouvido na
Polícia Militar, o denunciado admitiu que havia ingerido bebida alcoólica dentro do 1º RCG e
saído com o veículo do quartel do 1º RCG, sem autorização.
Em assim procedendo, o denunciado consumou os crimes de furto de uso e de
embriaguez ao volante, em concurso material, vez que, dolosamente, subtraiu veículo
motorizado sob administração militar para si, para uso momentâneo, e o dirigiu em estado de
embriaguez.
Assim, sendo subjetiva e objetivamente típicas e reprováveis as condutas do
denunciado, está ele incurso nas sanções dos artigos 241, com o aumento de pena previsto
no parágrafo único desse artigo, em razão de a coisa subtraída ser veículo motorizado, e 279,
c/c artigo 79, todos do Código Penal Militar. (...)".
Os autos encontram-se instruídos com os seguintes documentos:
- o Inquérito Policial nº 648/2018, autuado na 38ª Delegacia de Polícia/DF, consoante o flagrante
operado (Processo relacionado: IPM nº 7000177-46.2019.7.11.0011, Evento 1, Doc. 2);
- a Escala de Serviço da OM, na data dos fatos (Processo relacionado: IPM nº 7000177-
46.2019.7.11.0011, Evento 18, fls. 15/17);
- o DIEx nº 3187, no qual o Chefe da 4ª Seção do 1º RCG esclarece que na data dos fatos não foram
expedidas fichas da viatura em questão, tampouco foi encontrado o controle de sua saída da OM (Processo
relacionado: IPM nº 7000177-46.2019.7.11.0011, Evento 18, fl. 16);
- o Relatório inicial apresentado pelo Encarregado do IPM (Processo relacionado: IPM nº 7000177-
46.2019.7.11.0011, Evento 18, fls. 21/23);
- a requisição de novas diligências pelo MPM e o correspondente atendimento às providências
esclarecedoras, culminando com a confecção do Relatório complementar pelo Encarregado do IPM (Processo
relacionado: IPM nº 7000177-46.2019.7.11.0011, Evento 23, Doc. 2; e Evento 30, Doc. 1);
- as imagens captadas pelas câmeras de segurança do portão de saída da OM na ocasião dos fatos
(Processo relacionado: IPM nº 7000177-46.2019.7.11.0011, Evento 30, Docs. 2/6);
- o Ofício nº 180 - Aj - Sect/1º RCG, de 11.11.2019, pelo qual o Cmt da OM informou que os fatos em
tela ensejaram a oportuna punição disciplinar do então Sd SILVA PEREIRA, o qual, por completar o tempo de
Serviço Militar, fora licenciado das fileiras do Exército em 28.2.2019. Ademais, foram encaminhadas as
documentações comprobatórias, ou seja, as publicações em Boletim Interno, bem como as Folhas de
Alterações do referido ex-militar (Processo relacionado: IPM nº 7000177-46.2019.7.11.0011, Evento 48);
- a Certidão emitida pelo TJDFT, em relação ao réu, na qual constam os registros relativos à
ocorrência em tela (Processo relacionado: APM nº 7000023-91.2020.7.11.0011, Evento 15);
- a Folha de Antecedentes Criminais do acusado, emitida pelo Departamento de Polícia Federal, na
qual constam os registros correlacionados ao episódio em apreço (Processo relacionado: APM nº 7000023-
91.2020.7.11.0011, Evento 16); e
- a Certidão negativa de Antecedentes Criminais, relativa ao réu, emitida pela Vara de Distribuição
Criminal da Comarca de Goiânia/GO (Processo relacionado: APM nº 7000023-91.2020.7.11.0011, Evento 22).
A Denúncia foi recebida em 15.1.2020 (Processo relacionado: APM nº 7000023-91.2020.7.11.0011,
Evento 1, Doc. 1).
O acusado foi citado pessoalmente, em 12.2.2020 (Processo relacionado: APM nº 7000023-
91.2020.7.11.0011, Evento 17).
Em 12.3.2020, foram inquiridas as testemunhas ministeriais, arroladas na Denúncia: o 3º Sgt Ex
Marramy Ferreira Roque, o 3º Sgt Thales Henrique Sousa e Silva, o 3º Sgt Ex Willian Geovani Garcia dos
Santos e o Sd Ex Matheus Vinicius da Silva Batista. O MPM manifestou-se satisfeito com a prova testemunhal
produzida (Processo relacionado: APM nº 7000023-91.2020.7.11.0011, Evento 24).
Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, a Defesa informou não possuir testemunhas para arrolar
(Processo relacionado: APM nº 7000023-91.2020.7.11.0011, Evento 29).
Na Sessão designada para 27.5.2020 o acusado foi interrogado. O ato processual foi realizado

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/03/2021 10:07:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b90b3d13
mediante a utilização do sistema de videoconferência, como medida de prevenção ao contágio com o
coronavírus. Naquela ocasião, o acusado confirmou os fatos descritos na Denúncia. Mas disse permanecer
intrigado com os acontecimentos, pois, em razão de ingestão de bebida alcoólica na data da ocorrência, não
se recordava com nitidez dos detalhes envoltos no episódio delitivo e dos seus desdobramentos (Processo
relacionado: APM nº 7000023-91.2020.7.11.0011, Eventos 50 e 51).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet e a DPU nada requereram (Processo relacionado: APM nº
7000023-91.2020.7.11.0011, Eventos 55 e 56).
Em Alegações Escritas, o MPM ratificou os termos contidos na Denúncia e pugnou pela condenação
do acusado nas penas dos arts. 241 e 279, c/c o art. 79, todos do CPM (Processo relacionado: APM nº
7000023-91.2020.7.11.0011, Evento 59).
A seu turno, naquela fase processual, a Defesa pugnou pela absolvição do réu, com fundamento na
ausência de dolo e/ou por atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, "b", do CPPM. Nesse particular,
sustentou a inaplicabilidade da teoria da "actio libera in causa" ao presente feito. Subsidiariamente, em caso
de condenação, requereu a concessão da suspensão condicional da pena e, ainda, pugnou pelo
reconhecimento do direito de apelar em liberdade (Processo relacionado: APM nº 7000023-
91.2020.7.11.0011, Evento 62).
Na sequência, no julgamento realizado em 18.8.2020, foi exarada a Sentença do CPJ Ex da 2ª
Aud./11ª CJM, a qual, à unanimidade, condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do
crime previsto no art. 279 do CPM (Embriaguez ao volante), bem como impôs a sanção de 45 (quarenta e
cinco) dias de detenção, pelo cometimento do crime tipificado no art. 241 do CPM (Furto de uso). Por fim, a
pena unificada, nos termos do art. 79, c/c o art. 81, § 1º, ambos do CPM, foi estabelecida em 3 (três) meses
e 11 (onze) dias de detenção, cujo eventual cumprimento será em regime inicial aberto, conforme preconiza
o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum. Ademais, houve a concessão do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos
e foi assegurado o direito de apelar em liberdade (Processo relacionado: APM nº 7000023-
91.2020.7.11.0011, Evento 75).
A íntegra da Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU, em 18.8.2020 (Processo
relacionado: APM nº 7000023-91.2020.7.11.0011, Evento 77).
Irresignada, a DPU interpôs tempestivo Apelo, o qual foi admitido na Instância "a quo". Na sequência,
foi certificado o trânsito em julgado para o MPM (Processo relacionado: APM nº 7000023-91.2020.7.11.0011,
Eventos 81, 83 e 90).
Em suas Razões Recursais, a Defesa requer a reforma da Sentença, com a consequente absolvição
do réu, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, "visto que a conduta foi realizada na modalidade
culposa, não prevista nos crimes de furto de uso e de embriaguez ao volante" (Processo relacionado: APM nº
7000023-91.2020.7.11.0011, Evento 87).
Nas Contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do recurso defensivo, com a consequente
manutenção integral da Sentença condenatória (Processo relacionado: APM nº 7000023-91.2020.7.11.0011,
Evento 92).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opina pelo não provimento do Apelo da DPU (Apelação nº
7000697-11.2020.7.00.0000, Eventos 6).
A Ministra-Revisora teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/03/2021 10:07:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b90b3d13
VOTO

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido,
processado e julgado.
1. O pleito recursal.
A Defesa requer a reforma da Sentença atacada, no intuito de alcançar a absolvição do réu, com
supedâneo no art. 439, alínea "b", do CPPM. A sua base argumentativa está calcada na suposta ausência de
tipicidade, porquanto aduz "que a conduta foi realizada na modalidade culposa, não prevista nos crimes de
furto de uso e de embriaguez ao volante".
Retorquindo a pretensão absolutória, nas Contrarrazões, o Órgão Ministerial assevera que:
"(...) Ao contrário do que alega em suas razões, era exigível do apelante conduta
diversa, pois não restou comprovado estado de necessidade, ou qualquer outra excludente, e
aplica-se ao caso a teoria da 'actio libera in causa'. Sua conduta, inquestionavelmente é
típica, ilícita e culpável e merece a resposta penal concretizada na sentença. (...)".
2. A posição do Relator.
Em que pese o esforço expendido pela Defesa, mormente na construção de seus argumentos, não há
motivo idôneo para reformar a Sentença. Nesse Recurso, não lhe assiste razão.
Por isso, de antemão, pronuncio-me pelo não provimento do Apelo defensivo.
3. A abordagem recursal.
À evidência, a conduta perpetrada pelo então Sd Ex LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA encontra
adequação típica às figuras do Furto de uso e da Embriaguez ao volante.
A narrativa dos fatos, apresentada na Denúncia, coaduna-se perfeitamente à imputação delitiva,
refletindo a realidade dos acontecimentos.
A ingestão de bebida alcoólica, num evento comemorativo, a qual evolui para a embriaguez
(voluntária), não corrobora com a eventual configuração de excludente de culpabilidade ou de ilicitude.
Quando iniciou o consumo etílico, o agente estava em horário de expediente e perfeitamente cônscio de
suas obrigações.
Frise-se que, naquela data, o réu efetuou reparos em veículos e permaneceu com as chaves da
viatura objeto da subtração, em desconformidade com as ordens recebidas. No iter criminis, diante das
facilitações que as suas funções proporcionavam, denota-se a premeditação da prática delitiva, a qual pôde
ser potencializada pelo possível encorajamento decorrente do uso de bebida.
Efetivamente, a conduta não tem o condão de configurar a modalidade de crime culposo conforme a
Defesa argumenta.
Nitidamente, houve preparação para a prática delitiva. O agente trajou-se com uniforme
característico do pessoal de serviço e conseguiu ludibriar a sentinela controladora da saída da OM.
O acusado utilizou-se do expediente de simular a posse de ficha de viatura que, supostamente
complementado pelo fictício preenchimento de livro da guarda, autorizaria a sua saída do quartel. Ademais,
as imagens das câmeras de segurança mostram que a aproximação do Sd SILVA PEREIRA ao portão da OM e
a sua comunicação com o pessoal de serviço foram bastante amistosos. Ele não levantou qualquer suspeita.
Naquele instante, conforme as imagens captadas, o militar em questão não revelava sinais visíveis
de embriaguez. Ele estava aparentemente íntegro, sem oscilações no equilíbrio e caminhando normalmente,
portanto sem alterações na sua capacidade psicomotora. Nota-se que o agente seguiu, à risca, a sua rota
para o objetivo, qual seja, sair do quartel com a viatura.
Inclusive, no mesmo conjunto de imagens, as quais demonstram o momento da aproximação da
viatura do portão e, posteriormente, a partida, saindo da OM, a postura do condutor foi absolutamente
normal, sem esboçar qualquer dificuldade na direção do veículo (Processo relacionado: IPM nº 7000177-
46.2019.7.11.0011, Evento 30, Docs. 2/6).
No episódio, com aplicação de engodo, passando a impressão de ter pressa para cumprir missão
externa que, na verdade, inexistia, o réu desbordou os controles oficiais, mediante burla, e conseguiu sair da
OM com a viatura, sem despertar suspeitas.
Conforme restou apurado, as atitudes perpetradas, embora distintas, possuem conectividade. Os
delitos desenvolveram-se numa sucessão de eventos. Consequentemente, há o momento pontual para a
configuração de cada ilícito em particular. Portanto, embora alinhados, constituem delitos autônomos, cada
qual com a sua descrição típica e com o seu momento consumativo específico.
O furto de uso, nesse episódio, consumou-se no instante em que o militar conseguiu ludibriar o
pessoal de serviço e, sem autorização para a realização de missão externa, saiu do quartel com o veículo,
ultrapassando os limites da vigilância.
Diante das características do bem, o agente, nitidamente, não desejava a sua posse definitiva, mas,
tão somente, o uso momentâneo, com a intenção de restitui-lo posteriormente. O fato de ultrapassar o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/03/2021 10:07:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b90b3d13
pórtico da OM, sem qualquer resistência à posse da viatura, criou no réu a sensação de rompimento das
barreiras que, objetivamente, poderiam impedir a sua meta. Noutras palavras, ele alcançou o seu desiderato
e, portanto, pôde usufruir do veículo, conforme intencionava.
Não houve a restituição voluntária do veículo, sem qualquer avaria, conforme as elementares típicas
(art. 241 do CPM) e o entendimento doutrinário. Todavia, em consonância com a balizada jurisprudência, o
arcabouço probatório revela ser adequado o enquadramento do fato como crime de furto de uso.
À evidência, o militar não tinha o ânimo de assenhoramento definitivo do veículo e, tão logo
finalizado o seu "passeio", retornaria à OM. Nesse viés, a viatura não foi restituída pelo próprio agente por
circunstâncias alheias a sua vontade. A intervenção da Patrulha Policial (PMs) evitou a ocorrência de
eventual acidente. Assim, o flagrante foi operado em função de o réu dirigir alcoolizado e, por conseguinte,
houve a retenção do veículo. De outra forma, desconsideradas as particularidades descritas, se não aplicada
essa incidência penal (art. 241 do CPM), o infrator estaria sujeito a responder pelo crime de furto (situação
mais gravosa), nesta esfera castrense.
Por sua vez, o delito de embriaguez ao volante, por razões óbvias, foi caracterizado após a saída da
OM, quando a viatura trafegava pelas ruas. Efetivamente, a constatação foi realizada por guarnição de
policiais militares em abordagem ao então Sd SILVA PEREIRA, pois a viatura subtraída ziguezagueava pela
via pública, pondo em risco a integridade física do réu e a dos demais usuários no local. O "teste do
bafômetro" resultou em 0,82 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, quantidade bem superior à
permitida em lei. Conforme a Resolução nº 432 - CONTRAN, de 23.1.2013, o resultado do "teste do
bafômetro" perfaz positivo quando for igual ou superior a 0,05 mg/L - valor especificado em razão da
margem de 1% de erro do aparelho. A seu turno, para a configuração do crime tipificado no art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) [1],o aparelho deverá registrar, no mínimo, a medida de 0,34 mg/L de
álcool.
No instante da abordagem policial, em estado muito diferente daquele em que deixara o quartel, o
então Sd SILVA PEREIRA demonstrava total comprometimento de sua capacidade psicomotora. As suas
funções sensoriais estavam fora dos padrões de normalidade, devido à influência dos componentes etílicos
ingeridos. Naquele momento, havia perdido as condições exigidas para trafegar com a viatura.
Nas distintas condutas perpetradas há a configuração dos delitos tipificados nos arts. 241 e 279,
ambos do CPM. Os delitos foram perpetrados com dolo, pois o agente, no início da execução das práticas
ilícitas, agiu focado nos seus objetivos criminosos (a retenção das chaves da viatura, o uso do uniforme de
serviço, a simulação de que a saída estava autorizada, a ingestão de bebida alcoólica em excesso, o ímpeto
de dirigir após o consumo etílico, entre outros). Ele estava cônscio das violações legais perpetradas, mas,
ainda assim, prosseguiu nos atos consumativos.
Nota-se que o enredo fático afasta a configuração de prática de crime na modalidade culposa, como
a Defesa entende. Não há como prosperar a pretensão absolutória apresentada no Apelo.
A embriaguez voluntária não elide a conduta criminosa, mormente à luz da Teoria da "actio libera in
causa" (a ação livre na sua causa). O art. 49 do CPM prevê a inimputabilidade do agente apenas nas
circunstâncias em que estiver comprovada a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de força
maior, condicionada à inteira incapacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou de determinação de
acordo com esse entendimento.
Conforme a Teoria da "actio libera in causa", admitida no Direito Penal Militar, a responsabilidade
penal do ex-Sd SILVA PEREIRA subsiste integralmente. Assim, diante da prática ilítica cometida, a alusão ao
mencionado aspecto doutrinário não serve para exculpar o agente.
Com propriedade, Guilherme de Souza Nucci [2] explica a dita Teoria com o seguinte teor:
"(...) Em suma, a 'actio libera in causa' tem aplicação para a embriaguez preordenada (o
agente bebe, já com o intuito de praticar infração penal, ou bebe, devendo imaginar que, na
sua situação, pode cometer infração penal). Noutros casos, envolvendo a embriaguez
voluntária ou culposa, quando o agente bebe por beber, sem a menor noção de que pode vir
a cometer algum ilícito, aplica-se, quando for preciso, a responsabilidade penal objetiva. É
medida de exceção, sem dúvida, mas necessária. (...)".
Assim, diante da positivação da citada Teoria, inclusive na seara penal comum (art. 28 do CP), o
argumento da embriaguez não serve para tornar a conduta impune.
A compreensão do STM acerca da matéria está consolidada. Para exemplificar, trago à colocação a
seguinte Ementa:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. (...) MÉRITO. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
OFICIAL DE DIA. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INSIGNIFICÂNCIA. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA. ESCALA DE SERVIÇO. FETICHISMO DA PROVA. PRESCINDIBILIDADE. (...) 3.
Dadas a gravidade e a ofensividade da conduta, que se constituiu em violência praticada
contra o Oficial de Dia, legítimo representante do Comandante, violando os pilares nos quais

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/03/2021 10:07:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b90b3d13
se apoiam as Forças Armadas, inaplicáveis os princípios da insignificância e da intervenção
mínima. Este último se destina ao legislador com vistas a impedir a criação de tipos penais
irrelevantes, o que não é o caso. 4. A embriaguez, por si só, não tem o condão de suprimir o
dolo necessário para a consumação do ilícito. O CPM adotou a teoria da actio libera in causa,
pela qual não se exclui a imputabilidade penal de quem se colocou, de modo voluntário ou
culposo, na posição de incapacidade de entender o caráter ilícito do fato. 5. Para a
caracterização do delito de violência contra militar de serviço não há a obrigatoriedade de
juntar aos autos a escala de serviço se, por meio de outras provas constantes dos autos, resta
nítido que o agredido estava de serviço e que o agente infrator sabia dessa condição. Trata-
se, portanto, de documento prescindível, cuja exigência recairia no fetichismo da prova.
Decisão por maioria.".
(STM. Apelação nº 73-23.2012.7.11.0011. Relator para o Acórdão Ministro Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Julg.: 18.4.2017. Public.: DJe de 12.5.2017.) (Grifos nossos.)
Está suficientemente demonstrado que a embriaguez voluntária não serve para exculpar o réu.
Noutra vertente, a argumentação defensiva de os fatos subsumirem-se a crimes culposos não se
coaduna com os autos.
3.1. As provas orais.
No conjunto de provas, as orais têm relevância elucidativa. As testemunhas arroladas pelo MPM e as
declarações do acusado corroboram com a demonstração das práticas ilícitas.
Segue a essência das declarações testemunhais:
- o 3º Sgt Ex Marramy Ferreira Roque afirmou que (Processo relacionado: APM nº 7000023-
91.2020.7.11.0011, Evento 23, vídeo 2):
"(...) na data dos fatos, estava ocorrendo a despedida do 3º Sgt Thales Henrique e
fizeram um churrasco para confraternizar; que foi disponibilizada uma viatura para o
transporte de material, do Pelotão de Manutenção, para o local do evento; ao final do evento,
o acusado foi incumbido de devolver o material e desacautelar a viatura, mas não foi isso o
que aconteceu; que às 16h o declarante foi para casa e depois ficou sabendo que o acusado
havia saído para a rua com o veículo, fardado, sem chefe de viatura e sem a ficha de viatura.
Relatou que o acusado era motorista e mecânico de viatura, bem como esclareceu que ele
ingeriu bebida alcoólica no evento. Ainda, complementou que, em conversa com o acusado,
após o incidente, foi-lhe dito que o militar saiu com a viatura por vontade própria, e que,
quando foi parado pela polícia militar sequer sabia onde estava. Também, esclareceu que o
Cmt do Pelotão estava na confraternização e que a bebida servida estava autorizada (...)";
- o 3º Sgt Ex Thales Henrique Sousa e Silva disse que (Processo relacionado: APM nº 7000023-
91.2020.7.11.0011, Evento 23, vídeo 2):
"(...) na data dos fatos, estava fazendo uma confraternização no Batalhão, pela sua
despedida, pois fora transferido para o QG do Exército; que, até então, o acusado era
subordinado diretamente a ele e exercia a função de mecânico do pelotão; que, durante
aquele dia, o serviço estava tranquilo e, antes de sair, às 16h30min, determinou que o
acusado guardasse a viatura e colocasse a chave no local indicado; que o Ten Pacheco, Cmt
do Pelotão, após o evento, ligou para o depoente, em casa, avisando que o Sub Cmt do RCG,
Cel Solis, chamou-os para ir ao RCG, porque o acusado, Sd SILVA PEREIRA, havia subtraído
uma viatura e teria sido preso na Estrutural fazendo ziguezague (...)";
- o 3º Sgt Ex Willian Geovani Garcia dos Santos declarou que (Processo relacionado: APM nº
7000023-91.2020.7.11.0011, Evento 23, vídeos 2 e 3):
"(...) na ocasião dos fatos, estava na função de Cmt da Guarda do RCG e, por volta das
21h viu a aproximação do acusado com a viatura, fardado e de cinto; que ele desceu do
veículo com a ficha na mão e foi anotar os dados da missão no livro da guarda; que o
depoente pediu que ele aguardasse alguns minutos, enquanto ia ao banheiro, porque depois
faria a conferência da ficha e dos dados; quando a testemunha retornou do alojamento, o
acusado já tinha saído com a viatura; que questionou o cancela o motivo da liberação da
viatura; que o Sd EP Matheus Vinicius da Silva Batista disse que o acusado falara que estava
em uma missão para pegar o Major Glauco no HFA, que a viatura já havia sido inspecionada
pelo depoente e que deixara a ficha de viatura na bancada, junto com as outras. Que então o
cancela permitiu a saída da viatura; que depois descobriu que o acusado não deixou a ficha
de viatura; que se o acusado tivesse aguardado a testemunha, conforme determinado, ela
teria visto que não havia nenhuma missão (...)"; e
- o Sd Ex EP Matheus Vinicius da Silva Batista esclareceu que (Processo relacionado: APM nº
7000023-91.2020.7.11.0011, Evento 23, vídeo 3):

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/03/2021 10:07:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b90b3d13
"(...) na data da ocorrência, estava de serviço de sentinela da Vila Militar e depois da
rendição foi para a função de corrente, anotando quem entrava e quem saia do RCG; no
momento em que aconteceu, anotava as pessoas que entravam e saíam; que o acusado
chegou, estacionou corretamente no local das viaturas e se dirigiu para o comando da
guarda; que não acompanhou o acusado; que o ouviu comentar que estava em missão e ia
buscar um major na HFA; ele estava de cinto, fardado e de gorro, e pensou que ele estaria
realmente em missão; que o acusado ficou no comando da guarda e depois voltou para a
viatura; na sequência, o depoente abriu o portão e o acusado saiu; que o acusado incorporou
com ele; que o acusado também o enganou; que seu erro foi abrir o portão sem falar com o
comandante da guarda (...)".
Em complementação à prova oral, a confissão do ex-Sd Ex SILVA PEREIRA, adicionada de outros
esclarecimentos, consignou (Processo relacionado: APM nº 7000023-91.2020.7.11.0011, Eventos 50 e 51):
"(...) que a denúncia é verdadeira; que realmente bebeu muito na confraternização e não
sabe porque saiu com a viatura; que não lembra exatamente o que aconteceu; que estava
saindo de serviço; que participou de churrasco e bebeu bebida alcoólica de 11h à 20h; que
não lembra o que ia fazer na rua; que quando foi abordado pela PM não soube dizer se estava
em missão ou o que fazia ali; que não estava de missão nenhuma quando pegou a viatura;
que não lembra para onde ia e não se recordava de outros detalhes (...)".
Nessa base, a autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente demonstradas, inclusive pela
prova oral.
3.2. O Parecer da PGJM.
A PGJM atesta haver lastro probatório suficiente para a condenação. Assim, na avaliação do
Parecerista, a materialidade e a autoria delitivas estão bem delineadas. Nesse sentido, os seguintes trechos
do Parecer são apresentados (Evento 6, desta Apelação):
"(...) A materialidade foi demonstrada por meio dos documentos juntados ao Inquérito
Policial nº 648/2018, autuado pela 38ª DP (evento 1, doc. 2), notadamente o teste de
etilômetro (evento 1, doc. 2, fl. 12), que constatou a presença de 0,82 miligrama de álcool por
litro de ar alveolar. Ademais, no depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão
em flagrante, confirmam que o acusado foi preso dentro da viatura do Exército Brasileiro,
placa JJE-4997, Mitsubishi L 200, que fora subtraída pelo acusado.
(...)
Diante dos elementos de convicção contidos nos autos os argumentos da Defesa não
merecem acolhimento. O apelante confessou que começou a beber às 11h e só parou às 20h.
Trata-se a toda evidência de embriaguez voluntária. Embriaguez culposa é aquela em que o
agente não tem a intenção, mas se embriaga, situação incompatível com quem
voluntariamente ingere bebida alcoólica em festejos, cujo resultado óbvio é a embriaguez.
Ademais, também é inequívoco que subtraiu a viatura para se deslocar no meio civil,
sem autorização, e completamente embriagado. Algo pior poderia ter acontecido.
A sentença, acertadamente, condenou o ex-Sd Ex Silva Pereira à pena imposta nos
artigos 241 e 279, c/c 79, ambos do CPM, cuja dosimetria não merece reparos.
Absolutamente descabida a causa de diminuição de pena do artigo 81, § 1º, do CPM.
Nitidamente tem-se pluralidade de condutas, separadas no tempo e no espaço, com desvalor
múltiplo. O caso é de concurso material, porém, no pertinente não houve recurso do MPM.
(...)".
4. A jurisprudência.
Não se detectou, neste Tribunal, julgado recente sobre a Embriaguez ao volante (art. 279 do CPM),
em sede de Apelação.
Noutra via, há julgados semelhantes ao caso em análise - crime de Furto de uso envolvendo veículo.
Seguem as Ementas:
"Ementa: APELAÇÃO. MOTORISTA MILITAR QUE, SEM AUTORIZAÇÃO E SEM SUBMETER-SE
A UM MÍNIMO CONTROLE, MESMO QUE INFORMAL, RETIRA DA UNIDADE MILITAR VIATURA
ADMINISTRATIVA DE QUE DETÉM A POSSE, SAINDO POR PORTÃO CLANDESTINO,
DEVOLVENDO-A, ESPONTANEAMENTE, DANIFICADA, EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE
TRÂNSITO. CONDENAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU, POR DESCLASSIFICAÇÃO, POR FURTO DE USO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. O Ministério Público Militar ofertou denúncia pelo crime de furto, tendo o Conselho
Permanente de Justiça condenado o militar, por desclassificação, por furto de uso.
2. O tipo subjetivo do furto de uso é o dolo específico, caracterizado pela subtração da
coisa, com o propósito de restituí-la.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/03/2021 10:07:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b90b3d13
3. Restando provado que o acusado jamais pretendeu assenhorear-se do veículo
subtraído, há de reconhecer-se o furto de uso.
4. A caracterização do furto de uso exige, além do uso momentâneo da coisa, a
subtração do bem e esta não ocorre se o agente que detém a posse se submete, ainda que
informalmente, a um mínimo controle de sua saída pelos sentinelas da Unidade, sendo
desinfluente a devolução da coisa danificada, segundo reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense.
5. No caso dos autos, o motorista, mesmo detendo a posse, ao sair da Organização
Militar, não pelo portão da Guarda, como de costume, mas por portão clandestino, sem a
devida autorização e sem submeter-se a um mínimo e, até mesmo, informal controle de
saída, pratica o delito tipificado no art. 241 do Código Penal Militar.
Recurso improvido.
Decisão unânime.".
(STM. Apelação nº 7-37.2010.7.07.0007/PE. Relator Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio
Silva. Julg.: 9.6.2011. Public.: DJe de 25.8.2011) (Grifos nossos.);
"Ementa: APELAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO MOTORIZADO. ANIMUS FURANDI NÃO
COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM POR MOTIVOS ALHEIOS À
VONTADE DO APELANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO DE USO A ENSEJAR
REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
Não se comprovou o animus furandi por parte do sentenciado, eis que, pela dinâmica
dos fatos descrita pelas provas testemunhais, não restou evidenciada a intenção de se
apoderar do bem subtraído.
Por motivos alheios à sua vontade, o sentenciado viu-se impossibilitado de devolver o
referido bem, em face de ter sido abordado em uma ronda realizada pela Polícia Militar do
Estado de Mato Grosso do Sul e o veículo ter sido apreendido.
Não há, também, como considerar atípico o comportamento do apelante. No âmbito
militar, a aplicação do princípio da insignificância deve ser considerada com ressalvas,
sempre se observando a reprovabilidade da conduta no meio castrense e a sua repercussão
nos valores do militarismo.
Também não procede a aplicação das atenuantes previstas no art. 240, §§ 1º e 2º, do
CPM, vez que não estão presentes os requisitos legais para desclassificar o delito para
infração disciplinar, ainda mais diante da gravidade da conduta perpetrada, com desrespeito
ao sentimento de confiança e de lealdade que norteiam a vida na caserna.
A Sentença vergastada fixou a pena-base no máximo cominado para o delito de furto de
uso, art. 241 do CPM, sem explicitar a motivação suficiente, na forma exigida pelo inciso IX do
art. 93 da CF, ensejando, assim, a sua redução ao patamar mínimo.
Negado provimento ao apelo ministerial e provido parcialmente o apelo defensivo.
Decisão unânime.".
(STM. Apelação nº 30-49.2012.7.09.0009/MS. Relator Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira
Barros. Julg.: 24.6.2013. Public.: DJe de 3.7.2013.) (Grifos nossos.)
5. Conclusão.
As condutas perpetradas pelo então Sd Ex SILVA PEREIRA configuraram a prática ilícita dos crimes de
Furto de Uso (art. 241 do CPM) e de Embriaguez ao volante (art. 279 do CPM).
As elementares dos referidos tipos penais encontram-se atendidas. Dolosamente, com o emprego de
artifícios, o acusado conseguiu ludibriar os controles oficiais e, sem a autorização formal, saiu da OM
dirigindo a viatura. Na sequência, mediante a abordagem de policiais (PMs), foi flagrado, sob o efeito etílico,
trafegando pelas vias públicas.
A autoria e a materialidade foram efetivamente demonstradas. A culpabilidade do agente está
delineada, sobretudo, diante de seus elementos característicos: a imputabilidade, a potencial consciência da
ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
Os fatos são incontestáveis. O militar praticou os aludidos crimes (arts. 241 e 279, ambos do CPM),
mediante conduta dolosa. Ele conseguiu o seu desiderato, porque os atos preparatórios foram
suficientemente concatenados. A consumação dos crimes, principalmente o de furto de uso, foi dotada de
requintes. Uma pessoa com as suas percepções comprometidas não conseguiria levar a cabo o plano. Por
isso, o então Sd SILVA PEREIRA estava consciente de suas atitudes criminosas. Não há como lhe atribuir a
prática de delito culposo sob o panorama descrito, conforme o Apelo defensivo alude.
Ter sido flagrado, posteriormente, dirigindo sob o efeito do álcool foi contingência previsível. No
entanto, a sua irresponsabilidade imperou, pois a direção e o álcool não combinam. Nesse derradeiro
episódio (momento do flagrante), havia evidente comprometimento de suas funções psicomotoras. O "teste

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/03/2021 10:07:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b90b3d13
do bafômetro" atestou a sua embriaguez.
Felizmente, os acontecimentos não resultaram em acidente automobilístico, com possíveis vítimas. A
intervenção policial impediu esse iminente epílogo.
Portanto, os aludidos crimes dolosos estão configurados e a possibilidade de atendimento do pleito
absolutório inexiste.
A Sentença tratou a matéria com precisão. O Decisum não possui qualquer ponto que mereça ser
decotado, pois está suficientemente fundamentado, atendendo aos ditames constitucionais (art. 93, IX, da
CF/88). A dosimetria da pena encontra-se balizada e bem ajustada aos aspectos de sua fixação com
proporcionalidade.
Por fim, consoante a PGJM sustentou, a hipótese ensejaria a incidência do concurso material de
crimes, com a simples unificação das penas de mesma espécie. Todavia, sendo o Recurso unicamente da
Defesa, a "reformatio in pejus" é vedada. Por isso, o concurso formal de crimes aplicado é válido, conforme
os ditames do art. 79, c/c o art. 81, § 1º, ambos do CPM.
Dessa forma, conclui-se pelo não provimento do Recurso defensivo, com a consequente manutenção
integral da Sentença "a quo".
Pelo exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória imposta ao ex-Sd Ex LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA, pela prática, em concurso formal, dos
crimes tipificados nos arts. 241 e 279, ambos do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação
dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou
superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de
2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade
psicomotora. (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou
toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em
direito admitidos, observado o direito à contraprova. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)
§ 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou
toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. (Redação dada pela
Lei nº 12.971, de 2014)
§ 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput. (Incluído pela Lei nº
13.840, de 2019)

[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p. 106.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128dd3a3dc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000697-11.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA, contra a
Sentença exarada pelo CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 18/8/2020, que o condenou à pena unificada
de 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção pela prática dos crimes, em concurso formal, de furto de
uso (art. 241 do CPM) e de embriaguez ao volante (art. 279 do CPM), na forma dos arts. 79 e 81, § 1º,
todos do CPM, concedendo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar
em liberdade, fixado o regime aberto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, para o eventual
cumprimento da sanção.
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não merece provimento.
As condutas perpetradas pelo réu são típicas e antijurídicas, coadunando-se, perfeitamente, com o
previsto no art. 241 e no art. 279, ambos do Código Penal Militar.
A autoria e a materialidade delitivas dos dois crimes restaram comprovadas nos autos em razão dos
documentos juntados ao Inquérito Policial nº 648/2018, autuado pela 38ª DP (evento 1, doc. 2),
notadamente o teste de etilômetro (evento 1, doc. 2, fl. 12), que constatou a presença de 0,82 (oitenta e
dois centigramas) de álcool por litro de ar alveolar, bem como pelos depoimentos dos policiais militares
que efetuaram a prisão em flagrante, que foram precisos ao identificar que o acusado foi preso dentro da
viatura do Exército Brasileiro placa JJE-4997, modelo Mitsubishi L 200.
Esclarece com propriedade a Sentença condenatória (evento 1, doc. 1), as alegações das testemunhas de
acusação, que, de forma uníssona, asseguram a dinâmica da conduta do apelante:
"(...) A testemunha Marramy Ferreira Roque disse que no dia da despedida do 3º Sgt
Carlos Henrique uma viatura ficou disponível para o transporte do material do Pelotão de
Manutenção para o local do evento. Falou que, após o evento, o acusado ficou com o
veículo para devolver o material, mas não o fez. Disse que tomou conhecimento
posteriormente que o réu saiu da OM com a viatura e sem a presença do chefe de
viatura. Relatou que o denunciado era motorista e mecânico de viatura, bem como que
ele ingeriu bebida alcóolica no evento.
Disse que conversou com o réu após o incidente, tendo ele lhe dito que saiu
com a viatura por vontade própria, e que quando foi parado pela polícia sequer
sabia onde estava. Informou que o Comandante do Pelotão estava presente na festa e
que a bebida alcóolica servida foi autorizada (evento 23, 2-vídeo, até minuto 5:00).
O Sgt Thales Henrique Sousa e Silva falou que, na época dos fatos, era Sargento do
Pelotão de Manutenção e Transporte do 1º RCG e que o réu era mecânico do pelotão.
Relatou que, após a confraternização, pediu ao Sd PEREIRA guardar a viatura, que essa
era uma prática comum, pois tinham confiança em todos do quartel. Todavia, após o
término do evento, quando o depoente já estava em casa, tomou conhecimento do
ocorrido (evento 23, 2-vídeo, a partir do minuto 5:00 até minuto 09:55).
O Sgt Willian Geovani Garcia dos Santos disse que, no dia dos fatos, estava na função de
Comandante da Guarda. Falou que o Sd PEREIRA estava fardado e com uma ficha de
viatura e aproximou-se da Guarda por volta das 21 horas. Narrou ter pedido ao acusado

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128dd3a3dc
que aguardasse um momento enquanto o depoente ia ao banheiro. Porém, ao retornar, o
denunciado já havia saído da OM com o veículo. Relatou ter indagado ao militar que
estava na cancela o motivo da liberação, tendo este lhe dito que o Sd PEREIRA
saiu com pressa, alegando estar em missão. Falou que o acusado preencheu
algumas informações no livro da guarda, mas que ele não entregou a ficha da viatura
(evento 23, 2-vídeo, a partir do minuto 10; e 3-vídeo, até minuto 3:20).
O Sd Matheus Vinicius da Silva Batista falou que, no dia do ocorrido, estava na função de
sentinela da Vila Militar. Disse que viu o Sd PEREIRA estacionar a viatura, dirigir-se ao
posto do Comandante da Guarda e, após, retornar para o carro. Explicou que acreditou
que o réu estivesse autorizado para sair com a viatura. Disse que não era sua atribuição
inspecionar se o militar tinha autorização para sair, pois apenas anotava quem entra e sai
do quartel. Informou que o réu alegou estar em missão (evento 23, 3-vídeo, minuto
4:10 em diante). (...)". (Grifos nossos.)
Ademais, em interrogatório (evento 51, vídeo 1), o agente confirmou os fatos. Afirmou que estava no
churrasco e ingeriu bebida alcoólica em excesso, no período das 11 horas até as 20 horas, e que após
saiu com a viatura. No entanto, asseverou que não se recordava do que aconteceu na noite do referido
dia, nem os motivos que o levaram a pegar a viatura e nem aonde ia. Disse que não se lembrava dos
fatos ocorridos a partir das 17/18h, assim que chegou na "toca do calango". Afiançou que, quando foi
escalado para descautelar o material da viatura, já havia ingerido bebida alcoólica, e que, quando
começou a beber, não havia missão designada para si. Por derradeiro, declarou que não se recordava de
ter trocado de roupas, já que inicialmente estava de civil, mas quando foi abordado pelos militares se
encontrava fardado.
Inconteste, pois, dado o farto arcabouço probatório, a consumação pelo agente do crime tipificado pelo
art. 279 do CPM, in verbis:
Embriaguez ao volante
Art. 279. Dirigir veículo motorizado, sob administração militar na via pública,
encontrando-se em estado de embriaguez, por bebida alcoólica, ou qualquer outro
inebriante: Pena - detenção, de três meses a um ano.
No tocante ao delito previsto do art. 241 do CPM - Se a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo
e, a seguir, vem a ser imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava: Pena - detenção, até
seis meses - e seu parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se a coisa usada é veículo
motorizado; e de um terço, se é animal de sela ou de tiro; - na mesma senda, irreparável a Sentença
primeva.
A instrução probatória descortinou o agir doloso do acusado, em contrassenso ao argumento de sua
ausência firmado pela combativa DPU em seu Apelo.
Tal como exposto, caracterizados estão os elementos objetivos e subjetivos do furto de uso, na medida
em que o réu subtraiu a viatura, mas sem a intenção de se tornar dono dela, e sim de utilizá-la
momentaneamente, pelo que merece ser desprovido o Recurso defensório.
Ademais, reproduzo os acertados termos da Sentença a quo, no tocante à aplicabilidade da teoria da
actio libera in causa no caso sub judice, frente a tentativa da Defesa de recharçá-la, bem como o
argumento de que o condenado teria praticado as condutas sob a égide do elemento subjetivo culposo. In
litteris:
"No que concerne à alegação da DPU de inaplicabilidade da teoria da actio libera in causa
esta não se sustenta. Com efeito, a aludida teoria foi elaborada justamente para
permitir a responsabilização daquele que, agindo de forma consciente e
voluntária, embriagou-se por conta própria, mesmo que, posteriormente, no
momento da conduta delitiva, não estivesse plenamente consciente de seus
atos. É dizer: constata-se a voluntariedade da conduta do agente que estava

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128dd3a3dc
consciente quando começou a embriagar-se, ainda que no momento da ação ou
omissão não esteja completamente lúcido.
A propósito, o art. 49 do CPM é claro em relação à exclusão da imputabilidade somente
nos casos de embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, situação
completamente distinta da dos autos, na qual o acusado embriagou-se por conta própria,
mesmo sabendo que deveria guardar a viatura ao final da confraternização. Ou seja, no
caso em comento não se configurou hipótese de embriaguez decorrente de caso
fortuito ou força maior, pois esta derivou da vontade livre e consciente do
agente ingerir bebida alcoólica.
Ademais, não obstante a embriaguez tenha ocorrido de forma voluntária e culposa, o que
não exclui a imputabilidade do acusado, as condutas tipificadas nos artigos 241 e 279
foram praticadas com dolo direto, não se sustentando a tese da defesa de que o réu está
sendo processado e julgado por condutas culposas quando os tipos penais não
comportam essa modalidade. Repita-se: culposa é a embriaguez. Os delitos foram
praticados com dolo.
Nesse sentido é a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM.
CONDENAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTICA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MERITO. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN
CAUSA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Compete à Justiça Militar da
União processar e julgar os crimes militares definidos em lei, segundo a
inteligência do art. 124 da Carta Magna de 1988. A conduta subsume-se ao
previsto no art. 9º, inciso III, alíneas b e d, do CPM. O texto constitucional e a lei
ordinária complementar garantem a competência da JMU para julgar civis no
cometimento de crimes militares definidos em lei. II. O art. 27, inciso II, da Lei
nº 8.457/92, que organiza a JMU, define que também compete ao CPJ processar
e julgar os acusados que não sejam oficiais, pela prática dos delitos previstos
na legislação penal castrense. III. A Ré, ao ser abordada em atrito verbal com
outros civis, no interior da Organização Militar, conduziu sua ira contra militar
fardado, no serviço de patrulhamento da área militar, proferindo várias
expressões e palavras de baixo calão, depreciando sua autoridade na atividade
de natureza militar. A embriaguez voluntária não elide o elemento
subjetivo do tipo na conduta criminosa, à luz da teoria actio libera in
causa. IV. Desprovimento do apelo. Decisão unânime. Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000323- 63.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 24/10/2018, Data de Publicação:
08/01/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À
EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA
DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA.
PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido
de que "nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a
embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a
culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128dd3a3dc
tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja,
considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou
de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa
situação, comete delito." (AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe
22/06/2016; sem grifos no original). 2. A inversão do julgado, de maneira a
fazer prevalecer a tese segundo a qual o estado de embriaguez do ora
Agravante se amolda ao quanto previsto no art. 28, caput ou § 2.º, do Código
Penal, de maneira a aplicar-lhe as benesses previstas nesses dispositivos
legais, implicaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório
acostado aos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula n.º 7 do STJ.3. Mantidas as penas fixadas pelas instâncias ordinárias,
prejudicado está o pleito pelo estabelecimento do regime inicial aberto. 4.
Agravo regimental desprovido. AgRg no AREsp 1551160/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020. (...).
(Grifos nossos.)
Repiso. O Recurso defensivo alegou a inexistência de dolo, uma vez que o apelante não desejava subtrair
a viatura, e sim tomá-la emprestada. Por igual, não lhe assiste razão.
O elemento subjetivo restou devidamente configurado.
O comportamento externado pelo réu demonstrou justamente o ânimo de assenhoreamento temporário
da coisa, necessário para a caracterização do furto de uso, e não do furto comum. Por óbvio, se não
houvesse a intenção de devolução, o tipo penal seria o do art. 240, e não o do art. 241 do CPM.
Ademais, no dia dos fatos, não foi autorizado empréstimo ou ordenada missão ao acusado, nem mesmo
de forma tácita, a não ser para que guardasse a viatura no interior do Quartel.
Claro que o consentimento do sujeito passivo elidiria a própria antijuridicidade. Sucede que as ordens
para manobrar a viatura até o estacionamento eram sempre emanadas por superior hierárquico. Ocorre
que o acusado, agindo de forma voluntária e consciente, mentiu que estaria em missão para o militar que
guarnecia a cancela da OM, para evadir-se embriagado com a viatura militar, segundo demonstraram os
depoimentos dos envolvidos.
Houve, destarte, dolo de apossamento temporário.
A prática do furto de uso dentro da Instituição Castrense ofendeu, além do patrimônio particular tutelado,
a ordem administrativa militar, constituindo afronta aos princípios da disciplina e da lealdade.
Ora, não só a subtração merece ser ponderada, mas igual atenção deve-se reservar aos seus reflexos,
como o nível da mácula causada às regras da caserna, paradigma indissociável dos delitos castrenses.
A reprovabilidade do agir, atentatório à disciplina, suficiente para deprimir o sentimento de lealdade e de
confiança entre os companheiros de farda, exsurge como circunstância imprescindível para minar o bom
relacionamento e o convívio social no interior do aquartelamento.
Desse modo, a conduta do sujeito ativo adequou-se plenamente, de forma abstrata e material, ao tipo
previsto no art. 241 e no art. 279, ambos do CPM.
Assim, comprovada a autoria e a materialidade, mantida intacta a cadeia de custódia das provas colhidas
na instrução inquisitorial e judicial, é imperiosa a apenação do acusado.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso da DPU, para manter inalterada a
Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128dd3a3dc
Brasília, 11 de março de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora